Tribunal: TCU
Processo: 020.933/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 65/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Maria Cristina Alves Moreira da Silva emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos da interessada, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; Considerando que o fundamento legal da aposentadoria em questão exige o cálculo inicial dos proventos pela média das remunerações da interessada (arts. 20 e 26 da Emenda Constitucional 103/2019); Considerando que a unidade técnica verificou que o cálculo da média das remunerações efetuado pelo órgão de origem, registrado na ficha financeira da interessada, diverge do valor considerado correto pela análise automatizada do TCU; Considerando que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e §7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019); Considerando a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 9.697/2024 (rel. Min. Jorge Oliveira) e Acórdão 9.955/2024 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - ambos da 1a Câmara; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 13/3/2024, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Cristina Alves Moreira da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 020.933/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Cristina Alves Moreira da Silva (XXX.918.104-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde, que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, o recálculo dos proventos da interessada, observando o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.